Tribunal: TJSP
Processo: 0001454-72.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Reconhecimento da falta de justa

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Reconhecimento da falta de justa causa em face do flagrante preparado – Inadmissível – Redução da pena, em razão da atenuante relativa à confissão espontânea – Incabível – Referida atenuante já foi aplicada na r. sentença – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Inatendível – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impertinente - Recursos desprovidos.